Tribunal: TJMT
Processo: 1030860-89.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030860-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ARTHUR HENRIQUE APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 002.097.521-06 (APELADO), NEVITON GUILHERME PIRES FAGUNDES MORAES - CPF: 059.471.901-17 (ADVOGADO), LINDYELLEN CRISTINA MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 047.532.031-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É certo que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, uma vez ofertada como proposta para sua aquisição, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado.

2. Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a construtora ressarcir os valores indevidamente gastos a esse título pelo consumidor.

3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais c/c Ilegibilidade de Débito c/c Tutela Antecipada nº. 1030860-89.2022.8.11.0041
, movida por
ARTHUR HENRIQUE APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido
formulado
na exordial, para
“
para declarar a ilegalidade da cobrança dos valores referentes ao ITBI e a taxa de registro em Cartório, em razão da propaganda enganosa realizada pela requerida, e
condenar
a ré a ressarcir a parte autora, no montante de R$
3.310,99 (três mil, trezentos e dez reais e noventa e nove centavos)
, tudo a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”
.

E, ante a improcedência do pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, o juiz
a quo
reconheceu a sucumbência recíproca, nos seguintes termos:
“
condeno
as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, §2º, do CPC, contudo, fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça”
.

O Requerido interpôs o presente apelo (id. 221874167) pugnando pela reforma da r. sentença recorrida, sustentando, em síntese, que
“conforme destacado pela MRV em sua defesa, o autor apenas juntou imagens extraídas da internet, sendo possível verificar, através de rápida pesquisa no Google, que as imagens colacionadas não demonstram que a parte ré estaria desobrigada de repassar ao consumidor a cobrança dos valores aqui reclamados”
.

E prossegue sustentando que,
“observando-se as imagens colacionadas, não é possível identificar em que momento foram veiculadas as propagandas, uma vez que não há data ou período de vigência da promoção. Da mesma forma, inexiste informação acerca de quais empreendimentos estariam abrangidos pela oferta ou quais seriam os requisitos para isenção dos valores”
, por outro lado,
“não há no contrato de compra e venda qualquer previsão acerca da isenção dos valores mencionados pelo autor; pelo contrário, existe informação quanto à obrigatoriedade do pagamento”
.

Sob esses argumentos, o Apelante conclui que
“restou cabalmente demonstrado que a publicidade acostada pelo apelado, fora produzida de forma totalmente unilateral, sendo a reforma da sentença, no sentido de julgar improcedente o feito, a medida que se impõe”
, razão pela qual requer a reforma da r. sentença recorrida para afastar a condenação ao ressarcimento, por serem legítimas as cobranças.

E quanto aos honorários sucumbenciais, pugna pela reforma da condenação de modo que os honorários sejam arbitrados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, e não sobre o valor atualizado da causa.

O Requerente apresentou contrarrazões (id. 221874173) pugnando pelo desprovimento do apelo, ante a comprovação da prática de propaganda enganosa pelo Requerido/Apelante.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal
(id. 222127686).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais c/c Ilegibilidade de Débito c/c Tutela Antecipada nº. 1030860-89.2022.8.11.0041
, movida por
ARTHUR HENRIQUE APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido
formulado
na exordial, para
“
para declarar a ilegalidade da cobrança dos valores referentes ao ITBI e a taxa de registro em Cartório, em razão da propaganda enganosa realizada pela requerida, e
condenar
a ré a ressarcir a parte autora, no montante de R$
3.310,99 (três mil, trezentos e dez reais e noventa e nove centavos)
, tudo a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”
.

Consta nos autos que o Requerente/Apelado ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais c/c Ilegibilidade de Débito alegando que adquiriu junto ao Requerido/Apelante um imóvel do tipo apartamento no Condomínio Parque Chapada Mantiqueira, pelo preço de R$145.072,00 (cento e quarenta e cinco mil e setenta e dois reais), cujo parcelamento acordado vinha sendo cumprido.

Contudo,
“na data de retirar as chaves do seu imóvel foi surpreendido com cobranças da MRV pelo reembolso dos valores gastos por ela no pagamento das custas de Registro do imóvel e ITBI, sendo que no feirão onde adquiriu o imóvel foi confirmado a isenção no pagamento das custas para registro e em todas as publicidades, a Ré informa que o ITBI E REGISTRO ERAM GRÁTIS, isso já faz parte do slogan publicitário da Requerida a isenção de ITBI e registro, bem como os benefícios do programa minha casa minha vida”
e, com receio de que a dívida aumentasse cumpriu com o pagamento dos valores exigidos pelo Requerido, até então, no montante de R$3.310,99 (três mil, trezentos e dez reais e noventa e nove centavos).

Diante desse contexto requereu, expressamente, o reconhecimento da
“INEXISTÊNCIA DO DÉBITO em nome da parte requerente a título de REGISTRO E ITBI e afins, sob pena de aplicação de multa”
, com a consequente condenação do Requerido à devolução em dobro dos valores cobrados e pagos a título de ITBI e registro de imóvel, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Requerido, ora Apelante, apresentou contestação sustentando, quanto ao mérito, que
“o pleito de restituição de valores não deve prosperar, uma vez que, além de o autor ser o único responsável pelo pagamento do imposto sub judice, não restou caracterizada a ocorrência de qualquer propaganda indevida por parte da ré”
.

Diante dos fatos arguidos e das provas produzidas nos autos, o douto magistrado
a quo
, reconhecendo a prática de propaganda enganosa, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, apenas para
“
declarar a ilegalidade da cobrança dos valores referentes ao ITBI e a taxa de registro em Cartório, em razão da propaganda enganosa realizada pela requerida, e
condenar
a ré a ressarcir a parte autora, no montante de R$
3.310,99 (três mil, trezentos e dez reais e noventa e nove centavos)
, tudo a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”
.

O Requerido, não se conformando, interpôs o presente apelo cujas razões foram detalhadas no relatório.

Contudo,
sem razão a Apelante
.

O inconformismo não prospera, isto porque, restou comprovado nos autos que a isenção dos encargos quanto ao pagamento do ITBI e do registro do imóvel constou da proposta ofertada publicamente pela construtora, por meio de faixas, folders, anúncios na internet, e inclusive, da própria faixada da empresa, de sorte que vincula à proposta, se mostrando enganosa a comunicação sem a contrapartida ofertada, como prevê o §1º do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

Deveras, é certo que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, uma vez ofertada como proposta para sua aquisição, obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado, a teor do art. 30 do CDC.

Outrossim, a alegação da construtora no sentido de que as imagens informam a gratuidade do registro e ITBI de forma genérica não lhe socorre, haja vista que não se verifica nenhuma informação acerca de sua inaplicabilidade para o empreendimento em tela, anotando-se que, nos termos do art. 38 do CDC, o “
ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina
”.

Desse modo, havendo comprovação de que o Requerente/Apelado efetuou o pagamento de tais despesas, escorreita a determinação de restituição do cobrado indevidamente.

Nesse cenário, vale frisar que o entendimento que tem se solidificado no âmbito deste e. Tribunal, entendimento ao qual me filio, inclusive, é de que a devolução dos valores eventualmente cobrados deve se dar de forma dobrada, assim como é devida a indenização por danos morais, ante a má-fé da construtora.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – INVIABILIDADE – ÍNDICE QUE NÃO REFLETE DE FORMA RELA A INFLAÇÃO APURADA EM DETERMINADO PERÍODO, SENDO UTILIZADO NA REALIDADE COMO INSTRUMENTO DE POLITICA MONETÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e Registro do imóvel a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida prática abusiva, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora/apelada a título de registro e ITBI devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação da taxa SELIC na restituição dos valores é inviável, haja vista que tal índice não reflete, de forma real, a inflação apurada em determinado período, sendo utilizado na realidade como instrumento de política monetária. Assim, merece ser mantido o INPC como fator de atualização da condenação imposta à apelante.
(TJ-MT - N.U 1000910-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – ISENÇÃO DE ITBI E TAXA DE REGISTRO – PROPAGANDA ENGANOSA VERIFICADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO – CONDUTA DOLOSA EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Em se tratando de pretensão de reparação civil fundada em diferença entre a publicidade veiculada e o serviço prestado ao consumidor, o prazo prescricional aplicável na espécie é o de 05 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

II - Havendo provas de propagandas informando a gratuidade de ITBI e registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva por publicidade enganosa, com dever de ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

III - A simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

IV - No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido.

V - Em razão da conduta dolosa perpetrada pela requerida, os valores pagos pela autora/apelada, a título de registro e ITBI, devem ser devolvidos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
(TJ-MT - N.U 1000909-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, bem como a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.

Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais.
(TJ-MT - N.U 1016739-47.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – MULTA – ART. 1026, §2º, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente.

A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou no caso em voga.
(TJ-MT - N.U 1007302-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

Por fim, destaco julgado recente de minha autoria:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – ENCARGOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÚNICO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas acerca da propaganda informando a gratuidade de ITBI e registro em cartório, deve a construtora ressarcir os valores indevidamente gastos a esse título pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por ele suportados em virtude da propaganda enganosa.

Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos.
(TJ-MT - N.U 1007341-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024).

Logo, merece ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto aos honorários de sucumbência, tem-se que estes devem estar de acordo com o disposto no artigo 85 do atual Código de Processo Civil, observando-se ainda o disposto no § 2° alíneas do aludido dispositivo:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Desse modo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

Impende salientar que, conforme jurisprudência pátria, o Magistrado pode fixar os honorários por meio de apreciação equitativa, não adstrito tão somente aos limites de 10 % e 20%.

No presente caso, os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, remunera o trabalho desenvolvido pelo causídico, considerando o valor da condenação.

Ao passo que, arbitrar os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação e/ou do proveito econômico obtido pelo Requerente/Apelado no montante de
R$

3.310,99 (três mil, trezentos e dez reais e noventa e nove centavos)
,
não valoriza dignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico
, uma vez que corresponderia à importância de
R$ 331,09 (trezentos e trinta e um reais e nove centavos)
.

A propósito, vejamos julgados deste e. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. FORMA DE CÁLCULO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1-
Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.

2- O art. 85, §2º, estabelece que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”. (TJ-MT - N.U 1005133-57.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) (Destaquei)

Portanto, também quanto à fixação dos honorários de sucumbência a r. sentença merece ser mantida.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerido,
mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, no que tange aos honorários devidos pelo Requerido, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024